Tribunal: TJDFT
Processo: 0726926-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao BANCO BRADESCO S/A manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do pedido de fixação de verba honorária em seu desfavor, formulado nas contrarrazões (ID 63063615 - Pág. 6). Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de agosto de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46